Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-48.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS. AUSENTES. PARTILHA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência e doutrina pátria têm entendido que para a caracterização da união estável a relação deve ser pública, duradoura, contínua, ter o objetivo de constituição de uma família, não possuir impedimentos e ser exclusiva.
2. Cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a convivência more uxório, a data de início e fim de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família.
3. A despeito de se aplicar à união estável o regime de comunhão parcial de bens, a partilha de bens só alcança os bens adquiridos na constância dessa união.
4. Recurso conhecido e desprovido.